Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733165-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: TALENTO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO, NELSON DO VALLE ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2020 01:48:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator